Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-09.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011997-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ALTIVO MACHADO LEMOS - CPF: 012.496.861-99 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO PINTO - CPF: 898.752.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ROSA MOREIRA - CPF: 631.205.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTIVO MACHADO LEMOS - CPF: 012.496.861-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL JOSE VALENTINO - CPF: 376.373.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL DE ALMEIDA FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ROSA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DORCILEI FERREIRA DE AMORIM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. CONDICIONAMENTO À PRISÃO DO CONDENADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tortura qualificada pelo resultado morte, em concurso de pessoas, com trânsito em julgado. A impetração dirige-se contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condicionou a expedição da guia de execução penal ao cumprimento do mandado de prisão. A defesa sustenta constrangimento ilegal por entender que a guia de execução deve ser expedida independentemente da custódia do paciente, a fim de possibilitar eventual análise de benefícios no âmbito da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a expedição da guia de execução penal pode ser determinada antes do efetivo recolhimento do condenado à prisão, uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei de Execução Penal, em seu art. 105, condiciona expressamente a expedição da guia de execução ao recolhimento do condenado, ao dispor que o juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento “se o réu estiver ou vier a ser preso”.

4.
O Código de Processo Penal, em seu art. 675, determina a expedição do mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação, não autorizando, por si só, a expedição da guia de execução sem a efetiva custódia.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a expedição da guia de execução exige o recolhimento do condenado, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas por elementos concretos, o que não se verifica no caso.

6.
O paciente permanece foragido, sem apresentar qualquer justificativa para não se submeter à prisão, o que revela ausência de boa-fé processual e impede a flexibilização da regra legal.

7.
O entendimento consolidado do próprio tribunal local (TJMT) é no sentido de que a expedição da guia de execução penal sem o prévio recolhimento à prisão é medida excepcional, admitida somente em casos de grave prejuízo concreto, inexistente na hipótese.

8.
A execução penal pressupõe coercitividade e obediência ao devido processo legal, não podendo ser iniciada por conveniência do apenado, tampouco usada seletivamente para obtenção de benefícios sem sujeição à prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A execução da pena privativa de liberdade pressupõe o cumprimento do mandado de prisão, sendo incompatível com a escolha voluntária do momento de início da sanção pelo condenado
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011997-09.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALTIVO MACHADO LEMOS
IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Altivo Machado Lemos, condenado, com trânsito em julgado, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tortura qualificada pelo resultado morte (art. 1º, II, §3º, parte final, da Lei 9.455/97), em concurso de pessoas (art. 29, CP), insurgindo-se contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condicionou a expedição da guia de execução penal ao cumprimento do mandado de prisão.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a guia de execução, segundo defende, deveria ser expedida independentemente da efetiva custódia do paciente, a fim de permitir o exame de eventuais benefícios no âmbito da execução penal
(id.
280779867)
.

O pedido liminar foi indeferido em decisão inserida no id.

281039355
e, a
s informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

281479394
.

Em parecer de id.

281817895
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Após detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não se vislumbra qualquer vício de legalidade ou teratologia apto a justificar a concessão da ordem.

O artigo 105 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) é categórico ao dispor que, “
transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para a execução
”.

Complementarmente, o art. 675 do Código de Processo Penal impõe a expedição de mandado de prisão tão logo transite em julgado a condenação, nos casos em que o réu não se encontre preso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a expedição da guia de execução penal está condicionada ao efetivo recolhimento do apenado ao cárcere, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, que demandem justificação robusta e específica – o que não se verifica na espécie.

Com efeito, o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.004.977/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 02/08/2022, é didático ao reafirmar que “
o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução”, sendo excepcionadas apenas “situações em que a condição do
prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa
” – o que tampouco foi demonstrado.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento que justifique a mitigação da regra legal.
Ao revés, o paciente permanece em situação de foragido, não havendo qualquer impedimento fático ou jurídico à sua apresentação espontânea, o que evidencia ausência de boa-fé processual e corrobora a inadequação da tutela emergencial pretendida, bem como da ordem de mérito ora examinada.

De igual modo, o entendimento consolidado desta Colenda Câmara é no sentido de que
a expedição da guia de execução sem o prévio recolhimento à prisão configura medida excepcional, admissível apenas diante de grave prejuízo concreto ao apenado, circunstância
esta
igualmente ausente no presente feito
.

(
HC
1002190-62.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 09/04/2025).

Por oportuno, é preciso enfatizar que não se trata de negar acesso à jurisdição ou impedir o exercício de direitos no âmbito da execução penal, mas de observar o devido processo legal na persecução executória da sanção penal, que é, por natureza, coercitiva e não sujeita à conveniência do condenado.

Assim
,
não se pode admitir que o réu escolha livremente o momento de iniciar o cumprimento da pena, tampouco se valha seletivamente do aparato judicial para obter benefícios, sem sujeitar-se aos encargos impostos pela condenação definitiva.

Nesse contexto, ausente qualquer ilegalidade ou constrangimento à liberdade do paciente, impõe-se a denegação da ordem.

Por todo exposto, conhecida a pretensão do remédio
constitucional
mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de
manter a expedição da guia de execução definitiva
condicionada à prisão do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025